Tribunal: TJDFT
Processo: 0747136-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA DO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE INICIATIVA DA PARTE EXECUTADA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga em razão de o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão provocadora do presente conflito entre juízos diz respeito à possibilidade de o Juízo, para onde distribuída ação de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, declinar de ofício da competência para determinar a remessa dos autos ao Juízo de domicílio da parte ré, uma vez que absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Declinação de ofício da competência para o local do domicílio do réu com base na presunção de relação consumerista. Incabível a presunção de relação de consumo para proteção de direitos do emitente em demandas executivas para satisfação de crédito decorrente de nota promissória, que é título de crédito dotado dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração.
4. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser provocada a atuação jurisdicional pela parte executada, mediante embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, para pleitear a prevalência do foro em que tem domicílio em detrimento do local de cumprimento da obrigação.
5. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução, uma vez que o local de pagamento da nota promissória está situado na área abarcada pela Circunscrição de Brasília, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, LIII; CPC art. 42; art. 43; art. 44; art. 53, III, “d”; art. 66, II e p.u.; art. 784, I; art. 917, V; art. 927, IV. Decreto n. 2.044/1908 art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT CC 0728227-50.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Segunda Câmara Cível, p. 30.9.2024. TJDFT CC 0720095-67.2025.8.07.0000, Rel(a) Soníria Rocha Campos D ́Assunção, Segunda Câmara Cível, p. 26.09.2025.